Tribunal: TJBA
Processo: 8015774-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015774-45.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A Advogado(s): LEONARDO MENDES CRUZ AGRAVADO: MARCOS TOMPSON DE SANTANA PAIXAO Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS MERCANTIS. COMPETÊNCIA MATERIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. PESSOA FÍSICA COMO DESTINATÁRIA FINAL. IRRELEVÂNCIA DA FORMALIZAÇÃO COMO REVENDEDOR. APLICAÇÃO DO CDC. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE RELAÇÕES DE CONSUMO. RESOLUÇÃO Nº 15/2015 DO TJBA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como agravante COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS S/A e como agravado MARCOS TOMPSON DE SANTANA PAIXAO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.